Tribunal: TJDFT
Processo: 0744603-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE. OBRIGAÇÃO NATURAL. PERSISTÊNCIA. ANOTAÇÃO. SERASA LIMPA NOME. SEM ACESSO PÚBLICO. NEGATIVAÇÃO. NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES.
1. A prescrição atinge justamente a pretensão referente ao exercício do direito a ela relacionado, fato que impede a sua exigibilidade judicial ou extrajudicial, embora se reconheça a persistência da obrigação natural.
2. A anotação da dívida prescrita no site ‘Serasa Limpa Nome’ é restrita ao usuário mediante a utilização de senha, não havendo publicidade dos dados.
3. Ainda que reconhecida a influência da dívida prescrita no credit score do consumidor, os elementos dos autos demonstram que não houve a sua negativação.
4. Uma vez não demonstrada a negativação indevida de débito, não há que se falar em danos morais in re ipsa. Da mesma forma, não comprovada qualquer violação aos direitos da personalidade, descabe compensação por danos imateriais.
5. Recurso conhecido e desprovido.